Tribunal: TJDFT
Processo: 0712766-93.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712766-93.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEBORA VILMA PEREIRA MASSOUH EMBARGADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DEBORA VILMA PEREIRA MASSOUH, contra acórdão de ID – 26533453. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 26855612. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator